Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-79.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo ora embargante, apenas para julgar procedente o pedido cominatório deduzido na petição inicial e condenar a ré/apelada ao custeio integral do procedimento cirúrgico indicado à autora/apelante, nos estritos moldes da prescrição médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão padeceria do vício omissão no que se refere à indicação da base de cálculo dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi expresso ao anotar que, “Diante da improcedência do pedido de condenação da ré/apelante ao pagamento de reparação civil por danos morais, impõe-se a condenação das partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação” (ID 80144223). Inexiste omissão a ser sanada no acórdão embargado.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no julgamento do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício da omissão ou contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. Para fins de prequestionamento, é primordial que o órgão julgador analise a questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.